Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA. Na fase de conhecimento, o agravado foi representado pela Defensoria Pública. Deflagrada a fase de cumprimento, foi expedida intimação para pagamento e para o mesmo endereço constante dos autos, onde ocorreu a citação inicial. A intimação foi devolvida com anotação “mudou-se”. Uma vez que o réu teria mudado de endereço e deixado de comunicar nos autos, o juízo a reputou válida. Após decorridos os prazos para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, houve penhora por meio do sistema Bacenjud. Restaram bloqueados R$607,45 (seiscentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal e R$158,53 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em conta perante o Banco Bradesco. Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença, quando se alegou a nulidade da intimação inicial, posto que expedida correspondência apenas para o devedor e para pagamento, mas sem a intimação pessoal da Defensoria Pública e para apresentar eventual impugnação. Quanto ao mérito, alegou-se excesso de execução, porque o credor teria incluído nos cálculos valores decorrentes da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade estaria suspensa, porque a parte era beneficiária da gratuidade de justiça. O juízo acolheu a impugnação. Decotou da execução o valor dos honorários de sucumbência e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. Nas razões recursais, sustentou-se a validade da intimação enviada ao endereço constante dos autos e desnecessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública, a teor do art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil. Reconhecida a validade da intimação, a impugnação não haveria de ser conhecida, posto que intempestiva. Quanto ao mérito, alegou que, embora o agravado tenha sustentado excesso de execução, não anexou planilha atualizada do débito e nem declinou o valor que entendia devido. Por fim, impugnou a condenação nos consectários da sucumbência, ao argumento de que, tão logo teve oportunidade de se manifestar, reconheceu o equívoco da inclusão dos honorários advocatícios. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, que “seja provido este Agravo para desconstituindo-se a decisão proferida seja rejeitada a impugnação apresentada, uma vez que intempestiva, e assim, afastada a condenação em honorários advocatícios e dado efeito suspensivo ao presente recurso”. Preparo regular sob ID 20720419. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, decotou da execução o valor relativo a honorários de sucumbência e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de executado revel e assistido pela Defensoria Pública. Enviada carta com aviso de recebimento para o endereço em que o executado foi citado na fase de conhecimento e constatada a mudança de endereço sem prévia comunicação a esse Juízo (ID 64476647), reputou-se válida a intimação para o cumprimento de sentença (ID 65009551). Após decorrido o prazo para o pagamento voluntário do débito foram realizadas diligências nos sistemas eletrônicos visando a localização de bens e valores passíveis de penhora, tendo sido parcialmente frutífera a pesquisa via Bacenjud (ID 67651257), bloqueando-se a importância de R$ 607,45, localizada na Caixa Econômica Federal, e de R$ 158,53, no Banco Bradesco. Os exequentes quedaram inertes (ID 69385655) ao serem intimados a se manifestarem sobre o teor da certidão de ID 68708531, a qual indicou que o valor localizado na Caixa Econômica Federal provavelmente seria oriundo do auxílio emergencial, uma vez que o executado recebeu o mencionado benefício em data próxima a do bloqueio. O executado compareceu aos autos, por meio da Defensoria Pública, requerendo o benefício da gratuidade de justiça (ID 68906332) e impugnando a penhora efetuada via Bacenjud, nos termos da petição de ID 69174522. Alegou a impenhorabilidade das verbas penhoradas, sob o argumento de que a quantia localizada em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal é proveniente do auxílio emergencial e a localizada em sua conta mantida no Banco Bradesco decorre de sua atividade profissional informal de venda de bolos, o que estaria demonstrado pelos documentos acostados à impugnação. A impenhorabilidade da importância penhorada na Caixa Econômica Federal foi reconhecida por meio da decisão de ID 69393531, por ser advinda de benefício assistencial, tendo sido providenciada a sua restituição ao executado, conforme ofício de transferência de valores juntado no ID 69432019. Na sequência, o executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de ID 69819283, alegando, em suma: que a sua intimação para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença é nula, pois os exequentes se omitiram em informar na peça de ingresso deste feito que ele foi assistido pela Defensoria Pública na fase de conhecimento, o que resultou na ausência de cadastramento daquele órgão e, por consequência, da intimação pessoal daquele para o exercício da defesa técnica, bem como em relação aos demais atos processuais; a existência de excesso de execução na ordem de R$ 50.663,79, decorrente da inclusão indevida no montante do débito de valores relativos aos honorários de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença e, também, do ressarcimento das custas processuais, verbas cuja inexigibilidade está suspensa, conforme estipulado na sentença exequenda (ID 61020556), em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Requereu a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser calculado sobre o excesso de execução verificado. Os exequentes apresentaram resposta às impugnações, nos termos da petição de ID 70220513. Em relação à impugnação à penhora, os exequentes sustentam que a quantia questionada não é impenhorável e que a constrição de tal valor não oferece prejuízo a subsistência do executado, motivo pelo qual a penhora deve ser integralmente mantida. Sucessivamente, requerem a manutenção da penhora de 30% do respectivo valor. A respeito da impugnação ao cumprimento de sentença, os exequentes alegam que a referida peça foi apresentada intempestivamente, pois o executado foi devidamente intimado, por meio da carta com aviso de recebimento enviada ao seu endereço conhecido nos autos, e não ofereceu impugnação no prazo legal. sustentam que inexiste a nulidade de intimação suscitada pelo executado, uma vez que o Código de Processo Civil dispõe expressamente que quando o devedor estiver sendo assistido pela Defensoria Pública a sua intimação para o cumprimento de sentença deve ser pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2o, inciso II), conforme foi realizado nestes autos. Os exequentes afirmam, ainda, que o executado não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entendo correto, requisito necessário para a alegação de excesso de execução, a qual não deve, portanto, ser conhecida, além de que o valor indicado no ID 66060450 é aquele realmente devido, estando a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais apenas suspensa. Alegam, por fim, que não há que se falar em prejuízo ao executado, porque sequer houve a penhora da totalidade dos valores devidos. É o relato. Decido. Inicialmente, vale ressaltar que a gratuidade de justiça deferida ao executado na fase de conhecimento é extensível a esta fase processual, sem prejuízo da cessação do benefício caso venha a ser devidamente comprovado nos autos que o beneficiário não mais preenche os requisitos legais para continuar a usufruí-lo, o que não ocorreu na situação em exame. Cadastre-se, pois, no sistema, a gratuidade de justiça concedida ao executado. Sobre a impugnação à penhora, verifica-se que os documentos apresentados pelo executado nos ID 69174525, 68970534, 68970542 e 68973095 indicam que a quantia de R$ 158,53, localizada em sua conta mantida no Banco Bradesco, é proveniente de depósitos recebidos de clientes à título de pagamento por produtos comercializados no âmbito de sua atividade de subsistência, consistindo em verba alimentícia e, portanto, impenhorável. Os exequentes, por sua vez, ao responderem a impugnação à penhora, limitaram-se a alegar que a quantia não seria impenhorável. Não se desincumbiram, porém, de declinar os fundamentos pelo qual tal verba seria impenhorável e nem de impugnar os documentos apresentados pelo executado. Além disso, a alegação de que o valor penhorado não é necessário à subsistência do executado ou de que, sucessivamente, poderia ser mantida a penhora de percentual daquele sem qualquer prejuízo ao seu sustento não se coadunam com a situação econômica do executado demonstrada nestes autos, o qual está desempregado e, inclusive, se enquadrou no perfil exigido para a percepção do auxílio emergencial. Nesse contexto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia questionada. Em relação a impugnação ao cumprimento de sentença, é forçoso reconhecer a sua tempestividade, uma vez que apesar de o executado estar sendo assistido pela Defensoria Pública desde a fase de conhecimento, o mencionado órgão não chegou a ser intimado pessoalmente para oferecer tal defesa técnica e sequer estava sendo intimado dos atos processuais, pois não havia sido cadastrado no sistema até o momento em que o executado compareceu a estes autos para oferecer impugnação à penhora. Vale ressaltar que os exequentes não comunicaram na peça de ingresso deste cumprimento de sentença que o executado está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, embora tenham acostado à referida petição o documento de ID 61020555, o qual demonstra a atuação daquele órgão em nome do executado desde a fase de conhecimento. Cabe esclarecer que não se confunde a intimação para o cumprimento de sentença, a qual foi devidamente realizada por meio do envio de carta de intimação enviada para o endereço do executado informado nos autos (ID 64476647), com a intimação para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, na hipótese em que o devedor é assistido pela Defensoria Pública, deve ser feita por meio da intimação pessoal do referido órgão e não chegou ser realizada neste feito em virtude da ausência de seu cadastramento no sistema. Quanto ao excesso de execução, ao contrário do que foi alegado pelos exequentes, o executado informou na petição de ID 69819283 o valor que entende correto (R$ 263.203,92) e apresentou o demonstrativo de seu cálculo, apontando excesso de execução no importe de R$ 50.663,79, decorrente da inclusão indevida de valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios. É incontroverso entre as partes o fato de que está suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais em relação ao executado, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. Assim, constatado que tais verbas foram inseridas no valor do débito, situação comprovada pelo teor de planilha juntada pelos exequentes no ID 66060450, é patente o excesso de execução, pois tais verbas somente poderiam ser consideradas como devidas neste cumprimento de sentença caso os credores comprovassem o levantamento da suspensão da exigibilidade, o que não ocorreu e sequer foi requerido. Por derradeiro, o fato de não ter sido penhorada a integralidade do valor do débito, não afasta o excesso de execução, o qual é configurado pelo simples fato de os exequentes pleitearem quantia superior à devida. Face o exposto, acolho a impugnação à penhora para, reconhecendo o caráter alimentar e, consequentemente, a impenhorabilidade, desconstituir a penhora da importância de R$ 158,53 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), efetivada, via Bacenjud (ID 67651257), na conta do executado junto ao Banco Bradesco. Após preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado no valor de R$ 158,53 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e acréscimos legais. Acolho, outrossim, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 50.663,79 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), decorrente da inclusão indevida no valor do débito das verbas cuja exigibilidade está suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. Por consequência, condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução. Aos exequentes para apresentarem nova planilha de débito, com a devida retificação, e indicarem bens passíveis de penhora, ou, na impossibilidade, informarem sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receito de dano grave o agravante alegou que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, para que não seja iniciada fase de cumprimento de sentença em favor do advogado do Agravado de modo indevido, em que o pagamento dos honorários é inequivocamente suscetível de causar ao Agravante grave dano de difícil reparação”. A eventual instauração de novo cumprimento de sentença, relativo à verba de sucumbência, é mera suposição, não embasada em elementos concretos. Não obstante, ainda que fosse requerido o cumprimento antes do efetivo pagamento, ou até mesmo constrição do patrimônio do devedor, o rito processual prevê o exercício do direito de defesa, eventualmente até com efeito suspensivo e sujeitando o requerente aos ônus da sucumbência, caso venha a ocorrer. Desta forma, não há razoabilidade em prevenir a eventual propositura do cumprimento de sentença, tolhendo do agravado o juízo acerca da oportunidade e conveniência para o exercício do direito de ação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator